Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000672-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA VITORIA BESSA CAMPELLO - CPF: 102.167.639-08 (RECORRENTE), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000672-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000672-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Amanda Vitoria Bessa Campello

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
-
REDE SOCIAL
INSTAGRAM

-
BLOQUEIO DE PERFIL
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO - VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DE USO NÃO COMPROVADA
- VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do bloqueio do perfil do usuário por alegada violação de uso, cabia à recorrente o
ônus de demonstrar a conduta ilícita, o que não se evidenciou neste caso,

configurando falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de dano moral.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000672-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000672-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Amanda Vitoria Bessa Campello

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização e Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 230506773
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando indevido o bloqueio a conta de Instagram da autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230506775): defende a reforma da sentença para ser afastada a condenação por danos morais ou como pedido alternativo a redução do valor fixado.

Contrarrazões
(Id. 230506782) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000672-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000672-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida
: Amanda Vitoria Bessa Campello

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos morais em razão da desativação unilateral do perfil de usuário.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é usuária da rede social Instagram desde o ano de 2014, com cerca de 150 mil seguidores inscritos, que no dia 15/12/2023, teve sua conta desativada sem qualquer aviso prévio, aduz que buscou imediatamente recuperar a sua conta,
“por saber que se trata de um erro da plataforma
”, realizando todos os procedimentos necessários para a efetiva recuperação, contudo sem êxito.

Como meio probatório apresentou vídeos de tela acessando a conta bloqueada em Id. 230506748 e 230506741, índice de engajamento em Id. 230506737.

A recorrente por sua vez apresentou alegações genéricas afirmando que bloqueio temporário como no caso da autora, é para garantir a segurança da plataforma, de acordo com as regras previstas do Termo de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, em relação aos quais todos os usuários estão sujeitos, por anuência expressa dada no momento do cadastramento; defende que inexiste por sua parte qualquer conduta ilícita que configure dano moral, por fim afirma que a autora não comprova o suposto dano sofrido.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não apresenta qualquer comprovação quanto a violação dos termos da plataforma que a autora possa ter infringido, portanto não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER; C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSTAGRAM/FACEBOOK
CONTA/PERFIL BLOQUEADO/DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS.
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITIGIO FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a restituição da conta/perfil do usuário, condenando ao pagamento de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O cerne recursal é para a reforma da sentença, sob o argumento de que no caso em tela a parte recorrida teria violado os termos de condições de uso. O instrumento recursal ora aponta a existência de nudez no perfil, ora narra prostituição ou bullying ou ainda discurso de ódio. 3. Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva. 4. Como se observa, a recorrente não aponta de forma precisa qual o motivo de ter banido o perfil da recorrente e sequer há provas dos diversos termos apontados. 5. Registro que o print do perfil juntado aos autos aponta que seria um conteúdo para maiores de 18 anos, e que a recorrida não faz “PG - programa”. 6. Não foi juntado conteúdo demonstrando violência, bullying, nudez ou comprovação de que a autora seria garota de programa. 7. A atitude de banimento deve ser realizada com base em provas concretas e não em suposições. 8. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. 9.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. 10. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal. 11. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
. 12. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido e não provido 14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1050927-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA
INSTAGRAM
–
DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUIABÁ (MT), 18 DE MARÇO DE 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1009413-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024